Tribunal: TJDFT
Processo: 0753464-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753464-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA CONSUELO COSTA BADRA EMBARGADO: MASSA FALIDA DE MAGAZINE FOCO EDITORA EIRELI - EPP DESPACHO Determino a retirada do presente feito da sessão de julgamento virtual. Ao Ministério Público. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator